Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705118-63.2022.8.07.0004 RECORRENTES: ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO E MURILO DE OLIVEIRA MACHADO RECORRIDOS: JOÃO ROLIM SIMÃO E EVANI VIEIRA ROLIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. COISA JULGADA. INEXISTENTE. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. PRECARIEDADE. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AFETAÇÃO DO BEM À FINALIDADE PÚBLICA. TAXA DE OCUPAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ALUGUÉIS. INDEVIDA. INDENIZAÇÃO SOBRE AS BENFEITORIAS. POSSE DE MÁ-FÉ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. 1. Ocorre ofensa à coisa julgada sempre que houver reprodução de ação idêntica a outra anteriormente decidida com trânsito em julgado. Consideram-se idênticas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC). 2. O caput do art. 1.228 do Código Civil (CC) disciplina que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. São requisitos para o reconhecimento da reivindicatória: 1) comprovação da propriedade; 2) demonstração de que a posse atual é injusta; e 3) a descrição individualizada do imóvel. 3. O art. 1.238 do CC prevê que aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 4. São requisitos para usucapião extraordinária: 1) animus domini; 2) inexistência de oposição à posse; e 3) posse ininterrupta por 15 anos. Em caso de comprovação da moradia habitual no imóvel ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo, reduz-se o prazo para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único). 5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou entendimento de que a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237. 6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Súmula 619). Ademais, é pacífico que os imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação devem ser tratados como bens públicos diante da afetação à prestação de serviço público. Trata-se de política pública de moradia. 7. Na hipótese, o acervo probatório indica a titularidade da propriedade em nome dos apelantes. Houve averbação na matrícula do imóvel do contrato de compra e venda entre a EMGEA e os apelantes, em 12/04/2022. Também houve comprovação da notificação extrajudicial realizada em face dos apelados, no dia 02/04/2022. 8. Como o bem se encontra afetado para política pública de habitação no contexto do Sistema Financeiro de Habitação, incabivel a usucapião. A transmissão da cessão de crédito da CAIXA à EMGEA ou até mesmo a arrematação do lote por esta empresa não têm o condão de alterar a natureza do bem - destinado ao interesse público. A atividade desempenhada pela EMGEA não desvirtua o interesse público nem descaracteriza o crédito inicialmente obtido. 9. Com relação ao pedido de condenação em taxa de ocupação, trata-se, na essência, de pedido de arbitramento de aluguéis. A interpretação do pedido considera o conjunto da postulação em observância ao princípio da boa-fé. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhece a ausência de julgamento extra petita quando o juiz, a partir de interpretação lógico-sistemática, examina a postulação apresentada como um todo (AgInt no REsp 1479684/DF, 3a Turma. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Data do Julgamento: 01/06/2020. DJe: 04/06/2020). 10. Devem ser ressarcidos os aluguéis a partir de 03/05/2022 até a data efetiva da imissão na posse dos apelantes, com juros de mora de 1% ao mês, devidamente atualizados. 11. O direito à indenização das benfeitorias deve ser analisado a partir da comprovação da boa-fé ou da má-fé do possuidor (arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil-CC). O acervo probatório indica construção realizada sobre o terreno com potencial de exploração pelos apelantes, já que atendia ao propósito residencial quando ocupado anteriormente. Nele, foi construída uma casa, o que representou a funcionalização na sua utilização. Deve haver indenização das benfeitorias realizadas até a data da notificação extrajudicial de desocupação voluntária. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos na proporção de 70% ao advogado dos apelantes e 30% (15% para cada componente do polo passivo) aos advogados dos apelados. Suspensa a exigibilidade em face dos apelados, diante da concessão da gratuidade de justiça. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.208, 1.219 e 1.220, todos do Código Civil, defendendo que os recorridos não exerceram a posse do imóvel, mas apenas efetivaram a detenção, não havendo que se falar, portanto, em direito à indenização de benfeitorias realizadas. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 1.474 do CC e 32, § 2o, do Decreto-Lei 70/66, sustentando que não é devida a indenização pelas supostas benfeitorias realizadas, visto que a hipoteca gravada no imóvel e devidamente executada abrange todas as benfeitorias e acessões. Apontam, no aspecto, dissídio interpretativo com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Aduzem, ainda, ofensa ao enunciado 619 da Súmula do STJ. Requerem a condenação exclusiva dos recorridos ao pagamento dos honorários de sucumbência. Nas contrarrazões, JOÃO ROLIM SIMÃO pede a divisão dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 1.208, 1.219 e 1.220, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O acervo probatório indica construção realizada sobre o terreno com potencial de exploração pelos apelantes, já que atendia ao propósito residencial quando ocupado anteriormente. Nele, foi construída uma casa, o que representa maior funcionalização do bem (IDs 54217188/54217189). A estrutura está em condições de ser aproveitada pelos adquirentes. Não podem, portanto, simplesmente absorverem as benfeitorias sem que os ocupantes sejam indenizados pela imissão na posse, sob pena de enriquecimento ilícito. Os ocupantes, portanto, devem ser indenizados apenas pelas benfeitorias necessárias realizadas até a data da notificação para desocupação voluntária (02/04/2022). O quantum será determinado na fase de liquidação” (ID 57597286). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada violação aos artigos 1.474 do CC e 32, § 2o, do Decreto-Lei 70/66, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Em relação ao recurso interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, no que concerne à interpretação divergente conferida aos artigos 1.474 do CC e 32, § 2o, do Decreto-Lei 70/66, registre-se que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da CRFB. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.771.260/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso quanto à suposta contrariedade ao enunciado 619 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Não cabe ao STJ apreciar violação de verbete sumular em recurso especial, conforme a Súmula 518 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.450/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Por fim, não conheço dos pedidos de condenação exclusiva dos recorridos ao pagamento dos honorários de sucumbência e de divisão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020